Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713048-44.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A em desfavor da r. sentença exarada sob o ID 48294402. Na origem, WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA ajuizou embargos de terceiro contra o apelante, no qual requereu a desconstituição da restrição judicial levada a efeito no veículo Renault/Kwid, Placa QNA4A29 ano 2017/18 RENAVAM N° 01129944449. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 48294402), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou o pedido procedente para determinar a desconstituição da penhora do bem acima descrito, resolvendo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência o embargado foi condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformado o embargado interpôs recurso de apelação (ID 48294405). Nas razões recursais, assevera que o Juízo de primeiro grau julgou o pedido procedente e, ao fazê-lo, fixou honorários advocatícios em valor da causa e não sobre o proveito econômico dos embargos de terceiro. Afirma que, equivocadamente, o valor da causa dos embargos de terceiro vinculou-se ao valor da causa da ação principal (processo n. 0739119-54.2020.8.07.0001), isto é, R$ 103.031,53 (cento e três mil e trinta e um reais e cinquenta e três centavos) e não o do bem móvel em discussão, R$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais). Assim, postula o conhecimento e provimento do recurso para que o valor da causa seja retificado e, consequentemente, tenha efeito no importe dos honorários de advogados. Comprovante de preparo acostado nos ID 48294406. Em contrarrazões (ID 48295660) o recorrido sustenta, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação, bem como assevera que por ter sido distribuído por dependência aos autos da ação principal, deve ser replicado o valor da causa presente no cumprimento de sentença no qual se originou a penhora questionada por intermédio dos embargos de terceiro. Requer, ao final, o desprovimento do recurso. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a questão quanto à correção do valor da causa não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau. Além do mais, constato a possível inexistência de confronto específico aos argumentos expostos pela d. Magistrada de primeiro grau para o deslinde da controvérsia. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da inovação recursal e da inexistência de impugnação específica aos fundamentos adotados na r. sentença para a fixação dos honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de julho de 2023 às 15:31:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora